Tribunal: TJSP
Processo: 1004563-27.2016.8.26.0077
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência das hipóteses que autorizam os embargos de declaração - Efeito infringente ou modificativo que só pode ser acolhido em situações excepcionais, quando a decisão tenha adotado premissa equivocada - Embargos rejeitados.